Tribunal: TJSP
Processo: 1046197-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Pretensão à anulação do auto de infração de trânsito e do processo administrativo de suspensão correlato. Ausência de recolhimento do valor do preparo, mesmo após devidamente intimado para tanto. Preclusão. Requisito extrínseco de admissibilidade recursal não preenchido. Atenção ao disposto no artigo 1007, §§4o e 6o do Código de Processo Civil. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Pretensão à anulação do auto de infração de trânsito e do processo administrativo de suspensão correlato. Ausência de recolhimento do valor do preparo, mesmo após devidamente intimado para tanto. Preclusão. Requisito extrínseco de admissibilidade recursal não preenchido. Atenção ao disposto no artigo 1007, §§4o e 6o do Código de Processo Civil. Recurso deserto. Apelo não conhecido.